Tribunal: TJSP
Processo: 1013912-04.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ACORDO HOMOLOGADO – RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER – NÃO CONHECIMENTO
A renúncia feita pelo recorrente no acordo devidamente homologado impede o conhecimento do recurso, dada a preclusão da posição processual.
RECURSO NÃO CONHECIDO